Tribunal: TJDFT
Processo: 0723304-17.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0723304-17.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: VIVER MELHOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, MBR ENGENHARIA LTDA APELADO: CESAR AUGUSTUS CALDAS SOUTO DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada para, querendo, se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 46558113- Pág.1/11, no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 16 de maio de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora